Tribunal: TJES
Processo: 0013122-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013122-19.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO
NÃO ANALISADOS.
PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGADO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXA
ME

Embargos de declaração opostos por GDL Transportes e Armazéns Gerais S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo, sem se manifestar sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, apesar de a matéria ter sido objeto de impugnação expressa no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos critérios adotados para a estipulação da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

Constatada a omissão, uma vez que o acórdão embargado não analisou a impugnação relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, não obstante tenha sido a matéria devolvida em sede de apelação.

No mérito, verifica-se que foi acolhido o pedido de exclusão da "demanda contratada" da base de cálculo do ICMS, enquanto os demais pleitos foram julgados improcedentes.

O critério para fixação da sucumbência considera, prioritariamente, o número de pedidos acolhidos, e não o valor econômico individual de cada um (STJ, AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.05.2020).

Dada a rejeição da maior parte dos pedidos, correta a conclusão de que o embargado sucumbiu em parte mínima, cabendo à autora o pagamento integral das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão passível de correção por embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial suscitado pelas partes e necessário ao julgamento da controvérsia.

A fixação dos ônus sucumbenciais deve considerar o número de pedidos deferidos, e não apenas o valor econômico de cada pedido individual.

Quando a parte autora sucumbe na maioria dos pedidos formulados, deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, mesmo que o pedido acolhido possua maior relevância econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.05.2020.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.949.627/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013122-19.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por GDL Transportes e Armazéns Gerais S.A.

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em razões de id. 8377767 sustenta a embargante, em síntese, que o colegiado não se manifestou acerca dos critérios adotados para a estipulação da sucumbência.

Destaca que, dos pedidos formulados, sagrou-se vitoriosa no de maior proveito econômico, sendo mister a reforma do capítulo sentencial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, alega a embargante a existência de omissão no acórdão e, de fato, entendo assistir-lhe razão.

E isso porque, não obstante devidamente impugnado, no apelo, o capítulo atinente à distribuição dos ônus sucumbenciais, este órgão fracionário não se manifestou sobre a questão, sendo mister o saneamento do vício.

Dito isso, verifico que a embargante ingressou com a presente ação declaratória c/c restituição de indébito tributário em face do Estado, pretendendo, ao final, a exclusão da base de cálculo do ICMS das seguintes rubricas: demanda contratada; DRE – Demanda Reativa Excedente; ERE – Energia Reativa Excedente; adicional bandeira amarela; adicional bandeira vermelha; PIS e COFINS.

Destes pedidos, apenas o primeiro foi acolhido pela sentença (demanda contratada e não consumida), entendimento que restou corroborado pelo colegiado.

Desse modo, escorreito o entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que o embargado sucumbiu em parte mínima, cabendo à autora arcar, integralmente, com o pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Não obstante alegue que o pleito acolhido revela maior importância, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
quanto
ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe a agravante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si (quantum debeatur)”.
(AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).

Ainda que a recorrente alegue que, na verdade, formulou apenas quatro pedidos e o acolhimento de apenas um deles é capaz de afastar o entendimento adotado, também já decidiu aquela Corte Superior, a
contrario sensu
, que “
n
a hipótese, dos quatro pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, apenas um não foi atendido - indenização por danos morais -, tendo, por isso, sucumbido em parte mínima na ação.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Correta, portanto, a aplicação da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo mister a manutenção do capítulo sentencial.

De conseguinte,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão do julgado, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)